Tribunal: TJMT
Processo: 0033014-15.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033014-15.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO BREEZE HOUSING - CNPJ: 11.188.940/0001-72 (APELANTE), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP - CNPJ: 05.202.277/0001-10 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP - CNPJ: 05.202.277/0001-10 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO BREEZE HOUSING - CNPJ: 11.188.940/0001-72 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033014-15.2013.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO BREEZE HOUSING, CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP

APELADO: CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP, CONDOMINIO BREEZE HOUSING

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – PEDIDO FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSOS PROVIDOS.

Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença que não propiciou a produção de prova oral necessária ao deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0033014-15.2013.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO BREEZE HOUSING

APELADO: CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Reparação de Danos julgada parcialmente procedente para ratificar a tutela deferida e condenar a ré ao pagamento de R$49.531,98, de indenização pelos prejuízos no pavimento asfáltico, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da elaboração do orçamento (16//07/2013), caso ainda não tenha feito os reparos. Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as custas e despesas processuais, 50% cada uma, e com os honorários de 10% sobre o valor da causa, na mesma proporção.

O

autor suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa visto que não foi intimado a se manifestar sobre os documentos juntados pela ré, e pelo fato de o juiz
a quo
ter ignorado o pedido de realização de audiência e julgado improcedente parte da Ação com fundamento na manifestação extemporânea de fls. 269/290.

No mérito, aponta equívoco na sentença quando registra que o conserto no muro do condomínio ocorreu antes da propositura da demanda, sendo que o material fotográfico anexado aos autos é de outra divisa lateral e não do muro objeto da discussão. Diz que foi impedido de comprovar esse fato porque não houve audiência de instrução.

Ressalta que não foram postulados danos morais e, no entanto, o juízo de origem discorreu exaustivamente sobre a matéria, o que demonstra na apreciação do processo.

Já a ré assinala alega que o
decisum
amparou-se na premissa equivocada de que parte adversa teria ferido normas de vizinhança, pois a responsável pelos problemas no muro é a Construtora Vanguard Ltda, que escavou o terreno sem a contenção de arrimo para construção do empreendimento Garden Monte Líbano.

Pugna pela anulação da lide a partir da sentença por ausência de justificativa jurídica racional,
ou
desde o despacho saneador, reabrindo a instrução, visto que lhe foi negado o direito de produzir provas.

Contrarrazões do autor no id 44608785 – pág. 01/06. A ré não as apresentou (id 44608788 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033014-15.2013.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO BREEZE HOUSING e CONSTRUTORA

IMPAR LTDA.

APELADO:

OS MESMOS

VOTO

RECURSO DO AUTOR:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar está amparada no argumento de que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos juntados pela ré, bem como no fato de o juiz
a quo
ter ignorado o pleito de realização de audiência e julgado parcialmente improcedente o pedido com fundamento na manifestação extemporânea de fls. 269/290.

O autor ingressou em juízo em agosto de 2013 alegando problemas de construção do condomínio, tais como na pavimentação asfáltica e no muro, e postulou a condenação da requerida em R$49.531,98 e R$10.482,90, respectivamente, ou em valor a ser apurado em perícia judicial, além de R$4.300,00 referentes ao custo dos estudos técnicos elaborados pela ENGETEC – ENGENHARIA TÉCNICA LTDA.

Anexou aos autos os documentos comprobatórios de suas arguições - assembleia do condomínio, fotos dos defeitos no asfalto e no muro, laudo conclusivo a respeito da falha neste último, planilha orçamentária para restauração de ambos e recibo do pagamento do serviço de confecção do laudo.

A tutela antecipada foi deferida no id44608718 – pág. 01/05, e condicionou o seu cumprimento à prestação de caução, efetuada pelo autor (44608719 – pág. 02/03).

Em 24/11/2017 a ré noticiou que o muro havia sido reparado antes da propositura da Ação, e juntou o relatório correspondente (ids 44608749 – pág. 01/06, 44608750 – pág. 01/08, 44608751 – pág. 01/05 e 44608752 – pág. 01/03.

Na audiência de conciliação, não houve acordo.

Antes da sessão de mediação as partes já tinham pugnado pela produção de prova testemunhal (id 44608757 e 44608760).

Contudo, o juízo de origem não se manifestou, e após a tentativa de conciliação proferiu sentença.

O autor aduz que o muro que a ré afirmava ter sido reparado não era aquele por ela apontado na inicial, o que foi desconsiderado pelo julgador, que indeferiu o pleito nesse ponto.

Logo, sendo imprescindível
a prova oral para o esclarecimento da questão -
tanto é que ambos o requereram, até mesmo na via recursal -,
a

não realização de audiência de instrução fere os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.
(N.U 0023963-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO A TERCEIROS – DISCUSSÃO DÍVIDA E CLÁUSULA CONTRATUAL – NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MOTIVO DOENÇA – JUSTIFICATIVA APRESENTADA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ATESTADO MÉDICO – VIABILIDADE – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NA INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO PELO RÉU – NÃO OPORTUNIZADA A INSTRUÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Havendo justificativa plausível quanto ao impedimento de comparecer em audiência por parte do réu, devido o motivo de doença comprovado por meio de atestado médico, e tendo sido realizada antes da abertura da audiência, sendo de conhecimento da parte e do juízo, não há que se falar em indeferimento do pedido, o que caracteriza o cerceamento de defesa quanto a produção de provas requeridas e deferidas. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00012665620128110022 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRESIDENTE DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO-REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. I. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois se os elementos probatórios se revelam insuficientes ao pronunciamento decisório, inviável o julgamento antecipado da lide. (...) No caso concreto, diante da imprescindibilidade da prova oral para o deslinde da controvérsia, a não-realização de audiência de instrução configura cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. III. Recursos conhecidos. (...). Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
(TJ-DF 07273605320178070016 DF 0727360-53.2017.8.07.0016, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento 09/05/2018, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Isso posto, dou provimento aos Recursos a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a instrução necessária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020